Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família, ou parentes, e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República. 1.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. No caso concreto, a majoração dos alimentos provisórios desafia maior produção de provas, eis que os elementos pré-constituídos são insuficientes para infirmar as bases relativas às necessidades dos alimentandos e a possibilidade financeira do alimentante, que foram consideradas pelo juízo a quo. 2.1. À míngua de outros elementos de prova, deve ser mantida a fixação dos alimentos provisórios nos termos estabelecidos na decisão agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.